Tribunal: TJDFT
Processo: 0007997-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor dos delitos.
2. Em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.
3. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e improvido.